Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-68.2015.8.11.0017
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001725-68.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E A DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 08.770.013/0001-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBEDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Na execução fiscal a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Cód. 35682) opostos pela empresa
E.A. de Oliveira – Materiais de Construção - ME
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz que “
o inciso III do art. 8º da Lei 6.830/80 estatui que se não for obtido êxito por intermédio da citação pelo correio, a citação será feito por Oficial de Justiça ou Edital
”, o que ocorreu no caso concreto.

Sustenta que pela não localização do devedor das outras maneiras previstas em lei “
tal circunstância ensejou a necessidade de ser realizada a citação por edital
”.

Argumenta que “
frente ao abandono do domicílio da firma, o que indica a dissolução/encerramento irregular, não havia outro caminho a não ser promover a sua citação por edital
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a validade das citações realizadas na Execução Fiscal em apenso (Id. 3990074).

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 3990088).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme já explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Cód. 45467) opostos pela empresa
E.A. de Oliveira – Materiais de Construção - ME
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Abstrai-se dos autos que o apelante
Estado De Mato Grosso
ajuizou, em 14/04/2014, a Ação de Execução Fiscal (Cód. 35682), em desfavor da empresa
E.A. de Oliveira – Materiais de Construção - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento ou recolhimento a menor de Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, inscrito na Certidão da Dívida Ativa n.º 20112369 (Id. 3990081, fl.04).

As tentativas de citação dos executados por carta (Id. 3990078, fl.02), e Oficial de Justiça em (Id. 3990081, fl.01), restaram
infrutíferas,
sendo requerido pela Fazenda Pública (Id. 3990081, fl.03), a citação por edital, pedido este deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 3990082, fl.02).

Os devedores, devidamente citados, não efetuaram o pagamento do débito e nem apresentaram defesa (Id. 3990082, fl.03 e Id. 3990083, fl.02), sendo nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial (Id. 3990083, fl.04).

A apelada, empresa
E.A. de Oliveira – Materiais de Construção - ME
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, opôs Embargos à execução (Cód. 45467), no qual arguiu a nulidade da citação por edital.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida em 02/03/2018 (Id. 3990074), julgou totalmente procedente os Embargos à Execução, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

Arguiu o apelante que a citação por edital realizada nos autos de Execução deve ser declarada
válida
, uma vez que foram esgotados os meios para localização dos devedores, conforme determina legislação específica.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.

Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]

A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]
”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso concreto, verifica-se que a citação editalícia (Id. 3990082, fl.03 e Id. 3990083, fl.02), fora realizada somente depois de frustradas as tentativas de citação por carta registrada (Id. 3990078, fl.02) e por oficial de justiça (Id. 3990081, fl.01), em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma,
deve ser reformada
a sentença proferida nos Embargos à Execução que reconheceu a nulidade da citação da devedora na Execução Fiscal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente os embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020